Tribunal: TJSP
Processo: 0000935-20.2015.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção. Desembargador que primeiro conheceu de uma causa. Inteligência do art. 105 do RITJESP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Distribuição, na forma regimental.